Tribunal: TJBA
Processo: 0563493-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563493-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ANDONNE DOS SANTOS GUIMARAES, FERNANDA BRIM SAMPAIO APELADO: LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS Advogado(s):SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEFEITOS NOS PRODUTOS E ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida em razão de atraso e defeitos na entrega de móveis planejados para salão de beleza. A sentença julgou improcedente a reconvenção e acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, para condenar os réus ao pagamento de danos materiais e morais. Posteriormente, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas para suprir omissão quanto à teoria da asserção e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. Os réus apelaram arguindo ilegitimidade de Daniel de Oliveira Rocha, ausência de prova dos danos e pleitearam acolhimento da reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva de Daniel de Oliveira Rocha; (ii) verificar a responsabilidade das rés pelos vícios na prestação dos serviços contratados; (iii) avaliar a existência e extensão dos danos materiais, morais e lucros cessantes alegados; (iv) examinar a procedência do pedido reconvencional referente à cobrança de cheques sustados; (v) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Daniel de Oliveira Rocha, pois ficou comprovado que ele não integrava o quadro societário das rés e atuou apenas como vendedor, não havendo elementos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da demanda. A responsabilidade das fornecedoras pelos vícios nos produtos e pelo atraso na entrega está suficientemente demonstrada por documentos, depoimentos e fotografias não impugnadas (IDs 61386756, 61386757 e 61386758), o que autoriza a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. A alegação de culpa exclusiva do consumidor pelo atraso não se sustenta, por ausência de provas de que as obras do imóvel impediram a entrega. Inexiste nos autos qualquer notificação das rés comunicando eventual mora do autor, tampouco documentos que comprovem a conclusão tardia da reforma. Importa frisar que as rés não impugnaram especificamente as provas fotográficas, nem trouxeram aos autos qualquer contraprova eficaz, tal como recibos de entrega assinados, laudos técnicos ou imagens que demonstrassem que os produtos foram entregues em perfeitas condições e dentro do prazo acordado. A narrativa defensiva, portanto, carece de respaldo fático-probatório. Os depoimentos dos informantes mencionados pelas rés não são determinantes para o julgamento, cuja convicção se formou com base em provas materiais e testemunhais idôneas. A testemunha arrolada pela parte ré, Sr. Allan de Alvarenga Gomes, (ID 72985205 - 02h11min), gerente geral, declarou ter deixado a empresa em março de 2016 e, portanto, não acompanhou as entregas posteriores. Ademais, não soube afirmar com precisão se os móveis foram entregues no prazo contratual e sem avarias, limitando-se a conjecturar que “acredita que sim, vez que deixou tudo muito bem encaminhado,” o que, evidentemente, não comprova o adimplemento contratual (ID 61387863). Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, com a manutenção de condenação por gastos com conserto dos móveis e multa por cancelamento de evento. Os lucros cessantes não foram demonstrados, pois não há nos autos prova concreta de faturamento ou perda efetiva de receita, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo. Os danos morais foram corretamente fixados, diante da frustração de legítimas expectativas do consumidor e do impacto na inauguração de seu negócio, com repercussões financeiras e emocionais comprovadas. A reconvenção deve ser acolhida, pois o autor confessou ter recebido os móveis e sustado os cheques emitidos como pagamento. O argumento de desacordo comercial, por si só, não elide a obrigação de pagamento, tanto mais quando o devedor reconhece o recebimento do objeto contratado, ainda que com defeitos e atrasos (depoimento do autor - ID 61387878, 25m59s) e postula a condenação das rés ao pagamento do conserto dos móveis, conforme orçamento colacionado com a inicial (ID 61386758). O reconhecimento da sucumbência recíproca impõe a redistribuição dos encargos processuais na proporção de 50% para cada parte, com honorários de sucumbência fixados proporcionalmente sobre o valor da condenação obtida. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII, 85, §§ 2º e 3º, 86, 485, VI, e 487, I; CC, arts. 402 e 398; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2016 (repetitivo); STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0563493-17.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA e outros e como apelado LUIZ ALBERTO ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR